Tribunal: CARF
Processo: 16327.721221/2014-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de ofício, deve ser observado o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância. Constatado que o montante exonerado no julgamento em primeira instância é inferior ao limite fixado pela Portaria MF no 2, de17/01/2024, não se conhece do recurso de ofício.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
PERDAS COM NÃO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS VENCIDOS. DEDUTIBILIDADE. REQUISITOS
Para que as perdas com não recebimento de créditos possam ser dedutíveis da apuração do Lucro Real, necessário que tais créditos sejam decorrentes da atividade operacional da empresa, haja comprovação de que tenha sido suportado o prejuízo decorrente da perda e sejam observados os demais requisitos impostos pelo artigo 9o, da Lei no 9.430/1996, correspondente ao art. 340 do RIR/1999. Confirmado parcialmente o atendimento a tais preceitos, cabe o provimento do recurso na parte comprovada.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Excetuadas as especificidades de cada tributo, inexistindo fatos novos a serem apreciados, estendem-se aos lançamentos reflexos o decidido no lançamento matriz.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de ofício, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic, conforme previsão da Súmula CARF no 108.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2009
PREJUÍZO FISCAL E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL. RECOMPOSIÇÃO
Considerando a decisão prolatada neste acórdão, cabe à unidade de origem da Receita Federal, quando da sua execução, adotar as providências necessárias no sentido de recompor o valor final tributável em função da possível existência de saldos acumulados de prejuízos fiscais (IRPJ) e bases de cálculo negativas de CSLL.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721221/2014-86
ACÓRDÃO
1402-007.186 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

BANCO BRADESCO S/A
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso
de ofício, deve ser observado o limite de alçada vigente na data de sua
apreciação em segunda instância. Constatado que o montante exonerado
no julgamento em primeira instância é inferior ao limite fixado pela
Portaria MF no 2, de17/01/2024, não se conhece do recurso de ofício.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
PERDAS
COM
NÃO
RECEBIMENTO
DE
CRÉDITOS
VENCIDOS.
DEDUTIBILIDADE. REQUISITOS
Para que as perdas com não recebimento de créditos possam ser
dedutíveis da apuração do Lucro Real, necessário que tais créditos sejam
decorrentes da atividade operacional da empresa, haja comprovação de
que tenha sido suportado o prejuízo decorrente da perda e sejam
observados os demais requisitos impostos pelo artigo 9o, da Lei no
9.430/1996, correspondente ao art. 340 do RIR/1999. Confirmado
parcialmente o atendimento a tais preceitos, cabe o provimento do recurso
na parte comprovada.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Excetuadas as especificidades de cada tributo, inexistindo fatos novos a
serem apreciados, estendem-se aos lançamentos reflexos o decidido no
lançamento matriz.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
Fl. 3549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.186 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721221/2014-86
2
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício
proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de
ofício, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic, conforme previsão da
Súmula CARF no 108.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2009
PREJUÍZO
FISCAL
E
BASE
DE
CÁLCULO
NEGATIVA
DE
CSLL.
RECOMPOSIÇÃO
Considerando a decisão prolatada neste acórdão, cabe à unidade de
origem da Receita Federal, quando da sua execução, adotar as
providências necessárias no sentido de recompor o valor final tributável
em função da possível existência de saldos acumulados de prejuízos fiscais
(IRPJ) e bases de cálculo negativas de CSLL.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) dar
provimento parcial ao recurso voluntário unicamente para cancelar parte dos lançamentos de
perdas em operações de créditos no valor tributável de 21.338.170,02; ii) não conhecer do recurso
de ofício por inferior ao limite de alçada previsto na Portaria MF no 2, de 17/01/2024, conforme
preceituado pela Súmula CARF no 103; iii) manter a incidência dos juros sobre a multa de ofício,
nos termos da Súmula CARF no 108; iv) determinar à unidade de origem da Receita Federal,
quando da execução deste acórdão, que adote as providências necessárias no sentido de
recompor o valor final tributável em função da possível existência de saldos acumulados de
prejuízos fiscais (IRPJ) e bases de cálculo negativas de CSLL.

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alexandre Iabrudi
Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça. Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (presidente).

Fl. 3550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.186 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721221/2014-86
3

RELATÓRIO
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Antes do relato dos fatos, cabem algumas considerações preliminares para
melhor compreensão do que aqui se discute.
Inicialmente pautado para julgamento por este Colegiado na sessão de
16/10/2018, o presente processo deixou de ter seu mérito apreciado em razão da proposta deste
Relator para que fosse “sobrestado” (Resolução no 1402-000.724 – fls. 3388/3400) e aguardasse a
definitividade dos PA no 16327.720616/2014-61 e 16327.721332/2013-10, devendo voltar à
análise do Tribunal somente após a prolatação de decisões definitivas em razão de vinculação das
matérias neles tratadas.
A conclusão do voto que culminou no sobrestamento tem essa redação (fls.
3399):
Neste sentido e pelo que consta nos autos, voto por determinar o SOBRESTAMENTO do feito até
que sejam julgados e prolatados acórdãos dos processos nos 16327.720616/2014-61 e
16327.721332/2013-10, que com este tem correlação.
Passados vários anos, já não existe mais tal prejudicial, tendo sido ambos os
processos definitivamente julgados, um deles, inclusive (PA no 16327.720616/2014-61), com
desistência integral da contribuinte em relação às matérias de mérito (fls. 3518/3521), conforme
abaixo se reproduz:

Fl. 3551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.186 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721221/2014-86
4

Com isso, naquilo que tem pertinência com o presente processo, com as
decisões finais prolatadas nos referidos processos, é possível prosseguir-se no julgamento do que
aqui (PA no 16327.721221/2014-86) se estampa.
Feitas estas ponderações preambulares, passo ao relatório.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 10a Turma da DRJ/SPO em sessão de 24 de março de 2017 (fls.
2834/2880)1, que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada e manteve parte
dos lançamentos perpetrados pelo Fisco e de Recurso de Ofício manejado pela Presidência da
mencionada Turma pelo fato de haver exoneração de crédito tributário acima do limite de alçada
(R$ 2.500.000,00) previsto, na época, pela Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.

1A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 3552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.186 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721221/2014-86
5
Os valores lançados estão assim resumidos nos AI de IRPJ e de CSLL:
 IRPJ (fls. 2068):

 CSLL (fls. 2076/2077):

DA ACUSAÇÃO FISCAL
Segundo o TVF (fls. 332/350), as acusações encontram-se assim resumidas:
Fl. 3553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.186 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721221/2014-86
6
“No curso dos trabalhos de fiscalização, a empresa apresentou arquivos
magnéticos contendo informações sobre contratos de crédito inadimplidos
que geraram perdas no valor de R$6.347.088.723,70 (planilha das perdas).
Em sequência, a fiscalização selecionou por amostragem, dentre os
arquivos apresentados, 97 operações de crédito inadimplidas, numerando
cada item com uma identificação (ID), e solicitou à empresa documentos
comprobatórios da:
(i) efetiva existência da operação de crédito que teria gerado a perda
deduzida;
(ii) evolução do valor do crédito até a data da inadimplência;
(iii)
manutenção da ação judicial para recuperação da perda havida,
nos casos exigidos pela Lei.
Em resposta, a empresa apresentou, entre 20/03/2014 e 19/11/2014,
arquivos magnéticos contendo documentos diversos, tendo sido, nesse
período, reintimada a apresentar documentos específicos de alguns Ids e de
outros itens de perdas (intimações no 03 e 05).
Examinada a documentação apresentada em resposta ao TIPF e à
intimação no 03, constatou-se que parte dos itens de perdas deduzidos não
atendiam às condições de dedutibilidade exigidas pelo art.9o da Lei no
9.430/96.
Ressalte-se que para apresentar os documentos solicitados no TIPF e na
intimação no 03, necessários à comprovação das deduções e cuja guarda é
obrigatória, a contribuinte dispôs de um prazo de mais de 9 meses e de 7
meses, respectivamente.
Os documentos apresentados para os itens de perda indevidamente
deduzidos no resultado tributável em 31/12/2009 foram divididos em três
infrações: falta de comprovação (i) da operação de crédito e (ii) da ação
judicial, e (iii) antecipação de despesas”.
A seguir a Autoridade Fiscal elaborou quadros demonstrativos
explicitando detalhadamente todos os tópicos em relação aos quais entendeu não
comprovadas as deduções realizadas pela contribuinte (TVF – fls. 336/347), além de
destacar a retificação dos montantes de prejuízos fiscais acumulados em razão de
procedimentos fiscais anteriores (fls. 348).
E concluiu apontando os lançamentos levados a efeito (TVF – fls.
348/350):
Fl. 3554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.186 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721221/2014-86
7

A autoridade autuante ainda relata que “no caso dos itens III e IV, os quais se
tratam de circunstâncias de antecipação de despesas, cabe a análise da possibilidade de
ocorrência de postergação de pagamento, de 2009 para 2010”; que, “foi verificado que esse
procedimento somente se aplica à CSLL, que apresenta base de cálculo positiva na apuração de
31/12/2010”; e que, “no caso do IRPJ a apuração de 2010 resultou em prejuízo fiscal,
Fl. 3555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.186 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721221/2014-86
8
circunstância que impede a consideração de pagamento postergado, cabendo sua glosa em
2009”.
Irresignada, a contribuinte interpôs impugnação (fls. 2093/2130) rebatendo item
a item as infrações imputadas, assentando que “a fiscalização não examinou o valor da base de cálculo
negativa da CSLL de anos anteriores, sendo que a planilha e a DIPJ do ano-calendário 2008 anexas (doc.35)
evidenciam que, mesmo considerando os autos de infração lavrados, a impugnante possui saldo suficiente
para compensação de 30% da base de cálculo autuada”, e que, “Quanto aos prejuízos fiscais, a fiscalização
não considerou que o auto de infração objeto do processo no 16327.720616/2014-61 foi impugnado pela
defendente, estando pendente de julgamento a defesa apresentada (doc.34)”.
Diz que o lançamento teria sido mal elaborado, que haveria necessidade de
recompor-se o lucro tributável e que o Fisco “exigiu os tributos diretamente sobre o valor das glosas,
sem apurar as respectivas bases de cálculo. Entretanto, a impugnante pagou, no ano-calendário 2009, IRPJ
e CSLL em valores superiores aos devidos, devendo o lançamento se limitar a reduzir o saldo negativo do
período, conforme acórdão no1101-001.210 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – Carf”.
Subindo a lide à apreciação da Turma a quo, o Colegiado, após afastar a
preliminar de nulidade, deu provimento parcial à impugnação, exonerando parte das infrações
imputadas, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2009
PERDAS
NO
RECEBIMENTO
DE
CRÉDITO.
REQUISITOS
PREVISTOS EM LEI. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
As perdas no recebimento de créditos podem ser consideradas como
despesas dedutíveis para efeito de apuração do Lucro Real, desde
que devidamente comprovadas, observadas as condições previstas
na legislação de regência. Todavia, caso não seja comprovado o
atendimento aos requisitos previstos em lei para sua dedução, deve
ser mantido o lançamento.
DEMAIS TRIBUTOS. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fato
gerador de vários tributos impõe a constituição dos respectivos
créditos tributários, e a decisão quanto à real ocorrência desses
eventos repercute na decisão de todos os tributos a eles vinculados.
Assim, o decidido quanto ao IRPJ aplica-se à CSLL dele decorrente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
Fl. 3556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.186 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721221/2014-86
9
POSTERGAÇÃO DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS. MULTA DE
MORA. CABIMENTO.
A multa de mora não pode ser afastada com fundamento no § 7o do
art. 6o do decreto-lei 1.598/77, pelo fato de ser exigida
automaticamente do contribuinte a partir do momento em que este
incorre no atraso de suas obrigações fiscais, por força de expressa
disposição legal. Ademais, no caso de postergação de pagamento de
tributos, sua aplicação é expressamente prevista na legislação
pertinente.
JUROS SOBRE AS MULTAS LANÇADAS DE OFÍCIO.
Considerando que entre os débitos para com a União, decorrentes
de tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do
Brasil, se incluem as multas lançadas de ofício, estas ficam sujeitas à
incidência de juros moratórios se não forem recolhidas em seu termo,
ou seja, depois de trinta dias da notificação do sujeito passivo do
lançamento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVA.
A impugnação deve estar instruída com todos os documentos e
provas que possam fundamentar as contestações de defesa.
Alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios não
são suficientes para infirmar a procedência do lançamento
questionado.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do processo
administrativo, que se rege pelo princípio da oficialidade, impondo à
Administração impulsionar o processo até o seu término.
AUTO DE INFRAÇÃO. VALIDADE.
Satisfeitos os requisitos do art. 10 do Decreto 70.235/72 e não tendo
ocorrido o disposto no art. 59 do mesmo decreto, válidos são os
autos de infração.

Impugnação Procedente em Parte

Crédito Tributário Mantido em Parte
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 3557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.186 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721221/2014-86
10
Cientificada do R. decisum em 31/03/2017 (fls. 2890), a recorrente interpôs
Recurso Voluntário em 02/05/2017 (fls. 2893/2943), no qual contrapôs-se ao decidido em 1a
Instância naquilo que lhe foi desfavorável, e, quanto às matérias de mérito, ratificou as
argumentações aduzidas em primeiro grau, elencou os documentos que entendeu darem suporte
às suas alegações. Já acerca da compensação de prejuízos e base de cálculo negativa de CSLL de
anos anteriores foi enfático (RV – fls. 2925/2928):

Fl. 3558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.186 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721221/2014-86
11

E concluiu batendo-se contra a incidência de juros sobre a multa de ofício e
requerendo o provimento do recurso voluntário.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 3559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.186 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721221/2014-86
12
VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, Relator
Já foi atestada antes a tempestividade do Recurso Voluntário, a correção da
representação processual da recorrente e os demais pressupostos para sua admissibilidade, pelo
que o recebo e dele conheço.
Já o Recurso de Ofício, embora corretamente manejado, à época, pela
presidência da Turma Julgadora de 1o Piso, por estar acima do então limite de alçada vigente
(Portaria MF no 63, de 2017 - R$ 2.500.000,00), não pode ser conhecido em face da previsão da
Súmula CARF no 103 (“Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância”) tendo em vista que tal limite, quando
deste julgamento, é de R$ 15.000.000,00, fixado pela Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023.
Não há preliminares.
Passo ao mérito.
Os autos de infração apontam como matéria objeto dos lançamentos, a dedução
de perdas no recebimento de créditos referentes ao ano-calendário de 2009, nos termos dos
arts. 9o a 12 da Lei 9.430/96, tendo a contribuinte, na apuração do resultado tributável em
31/12/2009, excluído do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL o valor de R$ 6.347.088.723,70 a
título de Perdas Dedutíveis em Operações de Créditos.
Finalizada a ação fiscal, após as intimações do Fisco, respostas da fiscalizada e
documentos acostados e sequencialmente aos ajustes do Lucro Real e Base de Cálculo da CSLL,
foram formalizados os lançamentos de IRPJ e de CSLL atingindo o valor tributável de
93.988.373,37 e tributos abaixo discriminados, conforme Termo de Ciência de Lançamentos e
Encerramento do Procedimento Fiscal (fls. 2084).

A narrativa fiscal aponta que a recorrente não teria se desincumbido do
atendimento aos requisitos exigidos pelo artigo 9o, da Lei no 9.430/1996, para dedução dos
valores de “perdas com recebimento de créditos”.
Contra essa imputação, a recorrente acostou impugnação, parcialmente provida
pela Turma a quo.
Irresignada, recorreu a este Conselho visando obter o afastamento do valor
remanescente mantido na decisão de 1o Piso, tendo, para tanto, trazido mais argumentos em seu
RV e juntado documentos que entendeu lhe aproveitar.
Fl. 3560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.186 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721221/2014-86
13
Delimitando a lide, restam em julgamento os seguintes valores (Ac. DRJ – fls.
2880):

Legislativamente, a matéria é tratada no artigo 9o, da Lei no 9.430/1996 (redação
à época dos fatos):
Art.9o As perdas no recebimento de créditos decorrentes das
atividades da pessoa jurídica poderão ser deduzidas como
despesas, para determinação do lucro real, observado o
disposto neste artigo.
§1o Poderão ser registrados como perda os créditos:
I -em relação aos quais tenha havido a declaração de
insolvência do devedor, em sentença emanada do Poder
Judiciário;
II -sem garantia, de valor:
a) até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por operação, vencidos há
mais de seis meses, independentemente de iniciados os
procedimentos judiciais para o seu recebimento;
b) acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até R$ 30.000,00
(trinta mil reais), por operação, vencidos há mais de um ano,
independentemente de iniciados os procedimentos judiciais
para o seu recebimento, porém, mantida a cobrança
administrativa;
c) superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), vencidos há mais
de um ano, desde que iniciados e mantidos os procedimentos
judiciais para o seu recebimento;
III - com garantia, vencidos há mais de dois anos, desde que
iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu
recebimento ou o arresto das garantias;
IV - contra devedor declarado falido ou pessoa jurídica
declarada concordatária, relativamente à parcela que exceder
o valor que esta tenha se comprometido a pagar, observado o
disposto no §5o.
Fl. 3561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.186 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721221/2014-86
14
§2o No caso de contrato de crédito em que o não pagamento
de uma ou mais parcelas implique o vencimento automático
de todas as demais parcelas vincendas, os limites a que se
referem as alíneas a e b do inciso II do parágrafo anterior
serão considerados em relação ao total dos créditos, por
operação, com o mesmo devedor.
3o Para os fins desta Lei, considera-se crédito garantido o
proveniente de vendas com reserva de domínio, de alienação
fiduciária em garantia ou de operações com outras garantias
reais.
§4o No caso de crédito com empresa em processo falimentar
ou de concordata, a dedução da perda será admitida a partir
da data da decretação da falência ou da concessão da
concordata, desde que a credora tenha adotado os
procedimentos judiciais necessários para o recebimento do
crédito.
§5o A parcela do crédito cujo compromisso de pagar não
houver sido honrado pela empresa concordatária poderá,
também, ser deduzida como perda, observadas as condições
previstas neste artigo.
Ou seja, dispositivo de tamanha objetividade que sequer comportaria maiores
discussões, exceto em casos pontuais.
Explico.
Historiando, o artigo 61, § 2o, da Lei no 4.502/1964, introduziu no nosso direito
fiscal a possibilidade de as empresas deduzirem, da base de cálculo do IRPJ, as possíveis perdas
com créditos de liquidação duvidosa, utilizando, para isso, o limite percentual máximo de 3%
sobre as contas que registrassem os direitos em relação a clientes.
Tratava-se, pois, de uma “presunção”, com utilização de uma alíquota limitada a
3%, ainda que fosse facultado às companhias apurar a perda efetiva, ou seja, não lançarem mão
desta autorização legal.
Claro que, por comodismo ou interesse corporativo (leia-se, financeiro), a
esmagadora maioria dos contribuintes jamais se preocupou em apurar o valor efetivo das perdas
(exceto se astronomicamente maior) e simplesmente aplicou o percentual máximo sobre suas
contas de circulante que registrassem tais direitos.
Em outras palavras, o que menos importava era saber se os 3% eram suficientes
ou não para reduzir um ativo por prováveis perdas (a contrapartida a esta despesa era conta
Fl. 3562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.186 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721221/2014-86
15
redutora do ativo), mas, sim, que este valor presumidamente assumido poderia, no fim, reduzir o
imposto a pagar.
Esse cenário varou décadas, só sofrendo alteração na alíquota, que passou a ser
de 1,5%, conforme disposto pelo art. 9o, da Lei no 8.541/1992.
Sequencialmente, a Lei no 8.981/1995 determinou, no art. 42 e seguintes, outros
percentuais baseados no histórico das perdas, mas sem mudar a essência: tudo continuava a ser
feito de forma presumida, sem maiores exigências comprobatórias.
Na essência, bastava simplesmente aplicar o percentual trazido pela Lei sobre o
saldo da conta de clientes ou semelhantes e, pronto!, a dedução do valor base de cálculo do IRPJ -
e depois da CSLL – estava validada.
Tudo mudou – para melhor – tanto sob o ângulo fiscal como pela ótica gerencial,
com a entrada em vigor do artigo 9o, da Lei no 9.430/1996, verdadeiro divisor de águas para o
assunto.
De fato, segundo a Exposição de Motivos encaminhada ao Congresso Nacional
com a Mensagem Presidencial no 990/1996, seriam substituídos os critérios antigos de dedução
via provisionamento de perdas por uma sistemática que contemplaria a dedução das possíveis
perdas não mais de forma aleatória e presumida, mas com obediência a regras e parâmetros
explícitos, a partir de um conjunto de regras objetivas.
Com a nova realidade, o regime fiscal que vigia antes do art. 9o, da Lei no
9.430/1996 e que permitia a dedução via provisão, do montante das “perdas” (que, na verdade,
não refletia perda efetiva alguma), foi extirpado, ficando permitido, todavia, que as empresas
deduzissem, da apuração dos tributos que têm como base o lucro e a contabilidade como meio,
no caso, o IRPJ e a CSLL, o valor da perda potencialmente possível, mensurada a partir de critérios
objetivos.
Para tanto, o legislador fixou critérios aceitando que as empresas já poderiam
considerar “perdidos” e, por isso, dedutíveis, valores de crédito que se encaixassem nas situações
objetivamente listadas no artigo 9o e seus parágrafos, da Lei no 9.430/1996, atrás reproduzidos.
Nesse sentir, enquanto no regime primitivo não se exigia dos contribuintes
maiores esforços para comprovar a regularidade da dedução feita, a novel legislação (e agora
ainda mais atualizada a partir de várias alterações legislativas, dentre elas a Lei no 14.467, de
16/11/2022 e que “dispõe sobre o tratamento tributário aplicável às perdas incorridas no
recebimento de créditos decorrentes das atividades das instituições financeiras e das demais
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil” - atividade da recorrente), a
obediência e submissão a regras objetivas passaram a ser fatores imprescindíveis para que a
dedutibilidade pretendida pudesse ser chancelada.
Em outro dizer, saiu a presunção, entrou a regra objetiva.
Saiu o valor aproximado. Entrou o valor real.
Fl. 3563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.186 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721221/2014-86
16
Saiu a (quase) desnecessidade de comprovação documental. Entrou a obrigatória
vinculação dos dados e valores com documentos hábeis e idôneos.
Feitas estas ponderações, vejo que no caso concreto, ainda que a recorrente
tenha acostado extensa e prolixa peça recursal, todo o núcleo gira em ver se foram atendidos os
requisitos citados e – além disso – se há documentos comprobatórios.
Neste aspecto, observo que aos autos foram carreadas milhares de páginas, sem
contar as outras milhares enfeixadas nos “arquivos não pagináveis”.
E todos os documentos e arquivos – exceto os entregues pela defesa juntamente
com o recurso voluntário – foram devidamente esmiuçados pela decisão recorrida que acolheu
parte deles, rejeitando os demais.
Neste contexto, abstraídas as situações sobre as quais discorro abaixo, entendo
que a decisão de 1o Grau deve ser ratificada e chancelada, posto que corretamente apreciou os
argumentos e provas e fez sua correlação com a legislação de regência.
Antes, porém, quero destacar que grande parte dos documentos
comprobatórios foram juntados aos autos sem que a recorrente tenha a eles dado uma
formatação lógica ou racional, relacionando-os com a acusação feita pelo Fisco ou a posição da
DRJ.
Então, antes de prosseguir, cabe lembrar as preciosas palavras de Fabiana Del
Padre Tomé (A prova no Direito Tributário, 2008, pg. 234), quando assenta incisivamente que “É
preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento [juntado] e o fato que se
pretende provar. A prova decorre exatamente do vínculo entre o documento e o fato probando”.
E a jurisprudência do CARF:
IRPJ – PROVA – Cumpre à impugnante demonstrar o efeito
modificativo ou extintivo do crédito constituído pelo
lançamento. Não basta ao impugnante juntar documentos
aos autos, sendo indispensável que ele demonstre o efeito
probatório por eles produzido. (Acórdão no 107-07882)
Em síntese, não basta juntar documentos, é preciso dar-lhes formatação racional
e correlacioná-los ao fato que se pretende provar.
De qualquer modo, este Relator analisou os documentos juntados APÓS a
decisão de 1a Instância, ou seja, juntamente com o recurso voluntário, chegando às conclusões
abaixo (lembrando que os demais documentos já foram objeto de análise pela Turma a quo, que
sobre eles se manifestou).
Passo à análise dos documentos, relacionando-os com cada devedor.
Antes, porém, impende ver o que a decisão recorrida exonerou, provendo a
impugnação (Ac. DRJ –2871/2872):
Fl. 3564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.186 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721221/2014-86
17

Seguindo com minha análise dos demais devedores, entendo que os documentos
acostados e abaixo discriminados comprovam o atendimento aos requisitos do artigo 9o, da Lei no
9.430/1996, a saber:
Devedor
Fls. Processo
Val
or
Santa Úrsula
2956/297
9
1.9
26.172,46
Audifar Comercial
3027/3053 e 3531/3548
4.0
74.580,09
Coop. Agrop. Novo Horizonte
3071/308
4
1.0
77.301,10
Regnus
3092/310
9
299
.379,84
Fl. 3565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.186 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721221/2014-86
18
Bom Jesus Dist. Logistica
3127/313
9
975
.958,15
Cia. Açucareira de Penápolis
3148/317
9
2.7
75.745,73
José Valentin Venturini
3181/322
5
2.5
24.710,74
Comercial de Petróleo
3228/327
0
1.2
08.139,04
Hospital Bom Samaritano
3273/332
7
4.6
77.196,48
Ind. Móveis Movelar
3336/335
4
868
.795,08
Tec Master (Jorge Luiz Sabreda Santos)
3357/338
1
930
.191,31
TOTAL

21.
338.170,02
Desse modo, há que se dar provimento parcial ao recurso voluntário nesta parte
para afastar da tributação o valor acima de 21.338.170,02.
Com relação aos demais documentos, como dito antes, vejo que a decisão a quo
bem tratou da matéria, pelo que nenhuma ressalva deve ser feita ao acórdão combatido, exceto
no que se refere aos valores acima descritos.
Quanto aos temas subsidiários suscitados pela recorrente, por entender que a
decisão de 1o Piso bem os enfrentou, lanço mão das bem articuladas razões de decidir aduzidas no
aresto de 1o Grau, Relatoria do Julgador Francisco Paulo Kallil Melo, assumindo como minhas e
como se de minha lavra pessoal fossem, na forma do artigo 50, V, § 1o, da Lei no 9.784/19992 e

2Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
Fl. 3566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.186 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721221/2014-86
19
artigo 114, § 12, I, do RICARF vigente (Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023)3, o voto
condutor proferido no Acórdão no 16-76.795 10a Turma da DRJ/SPO, sessão de 24/03/2017 (fls.
2834/2880), cujos fundamentos adoto nesta parte, sem prejuízo das minhas ponderações
adicionais no final do voto:
A impugnante, por sua vez, alega improcedência do lançamento pelas três razões
a seguir:
1) não cabimento da multa de mora de 20% sobre o tributo postergado, eisque o
art.6o, §7o, do Decreto-Lei no 1.598/77 somente estabelece correção monetária
e juros demora no prazo em que ocorrida a postergação. Cita jurisprudência do
Carf e CSRF às fls.2112-2113 e pede o refazimento do cálculo dos tributos.
2) deveria ser considerada a compensação da base de cálculo negativa de CSLL
de anos anteriores, pois haveria saldo para compensação de 30% da base
autuada (planilha e DIPJ do ano-calendário 2008, às fls.2808-2824). Em relação
aos prejuízos fiscais, alega que a fiscalização entendeu que a autuação do
processo no 16327.720616/2014-61absorveu o prejuízo fiscal, porém deveria ser
considerado que esse processo foi impugnado(fls.2803-2807), assim como o
foram
os
processos
16327.721332/2013-10,16327.720693/2013-31,
16327.720616/2014-61 e 16327.720328/2013-26 (fls.2808-2824),cujos autos de
infração também absorveram o prejuízo do ano-calendário 2008.
Sendo uma questão prejudicial ao presente feito, entende que esse deveria ser
sobrestado até o julgamento definitivo dos processos mencionados, conforme o
art.265, IV, “a”, do Código de Processo Civil. Cita jurisprudência do Carf às
fls.2115.
Em razão disso, pede a compensação de ofício da base de cálculo negativada
CSLL, bem como o sobrestamento do feito ou a suspensão da exigibilidade do
crédito até o julgamento final dos referidos processos.

§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância
com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão
parte integrante do ato.

3Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente,
pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar,
ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se
houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida

Fl. 3567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.186 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721221/2014-86
20
3) a impugnante alega que pagou no ano-calendário 2009 IRPJ e CSLL em valores
superiores aos devidos, devendo o lançamento se limitar a reduzir o saldo
negativo do período, conforme entendimento do Carf. A fiscalização deveria
recompor o lucro real e o lucro líquido do período, apurar os valores devidos dos
tributos, confrontá-los com os valores recolhidos pela impugnante e exigir
apenas o valor recolhido a menor.
Nesse passo, a impugnante apurou ao final do exercício saldo negativo de IRPJ e
de CSLL nos valores respectivos de R$788.388.645,83 e de R$60.478.353,10 (DIPJ
às fls. 2669-2674), os quais foram objeto de pedido de restituição (fls.2675-2781)
e, após compensações requeridas, continuam com saldos a restituir de
R$52.397.512,56 eR$31.646.737,29, respectivamente, conforme planilhas de fls.
2782-2786.
A impugnante entende que tais créditos deveriam ser considerados no
lançamento, conforme entendimento do Carf e da CSRF (fls.2118-2121), e
informa que peticionou, nos processos de restituição, o sobrestamento daqueles
pedidos para as parcelas dos créditos de IRPJ e de CSLL aqui lançados, até
decisão final neste processo (fls.2786-2791).
A seguir são analisadas as três alegações da impugnante:
Da multa de mora incidente na postergação de impostos
A respeito das alegações contra a multa de mora, transcreve-se a seguir o §7.o
do art.6o do Decreto-Lei no 1.598/77, para melhor compreensão da matéria:
Decreto-Lei no 1.598/77
Art.6.o (...)
§ 7o - O disposto nos §§ 4o e 6o não exclui a cobrança de correção monetária e
juros de mora pelo prazo em que tiver ocorrido postergação de pagamento do
imposto em virtude de inexatidão quanto ao período de competência.
Por sua vez, o art. 16 do Decreto-Lei no 1.967/82, regulava a imposição da multa
de mora:
Art 16. A falta ou insuficiência de recolhimento do imposto, antecipação,
duodécimo ou quota, nos prazos fixados neste Decreto-lei, apresentada ou não a
declaração de rendimentos, sujeitará o contribuinte à multa de mora de vinte
porcento ou à multa de lançamento ex officio, acrescida, em qualquer dos casos,
de juros de mora.
Parágrafo único. A multa de mora de vinte por cento será reduzida a dez
porcento se o contribuinte efetuar o pagamento do imposto dentro do exercício
financeiro em que for devido.
Fl. 3568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.186 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721221/2014-86
21
Essa multa também foi prevista nos artigos 59 da Lei no 8.383/91 e 84, II, da Lei
no 8.981/91, sendo sua redação dada atualmente pelo artigo 61 da Lei no
9.430/96, a seguir transcrito:
Art. 61 - Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1.o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1.o - A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo
ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2.o - O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Especificamente na situação de postergação de imposto, o Decreto no3.000/99 –
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, é expresso ao estabelecer a
cobrança da multa de mora:
Art. 273. A inexatidão quanto ao período de apuração de escrituração de receita,
rendimento, custo ou dedução, ou do reconhecimento de lucro, somente constitui
fundamento para lançamento de imposto, diferença de imposto, atualização
monetária, quando for o caso, ou multa, se dela resultar (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 6o, § 5o):
I - a postergação do pagamento do imposto para período de apuração posterior
ao em que seria devido; ou
II - a redução indevida do lucro real em qualquer período de apuração.
§ 1o O lançamento de diferença de imposto com fundamento em inexatidão
quanto ao período de apuração de competência de receitas, rendimentos ou
deduções será feito pelo valor líquido, depois de compensada a diminuição do
imposto lançado em outro período de apuração a que o contribuinte tiver direito
em decorrência da aplicação do disposto no § 2o do art. 247 (Decreto-Lei
no1.598, de 1977, art. 6o, § 6o).
§ 2o O disposto no parágrafo anterior e no § 2o do art. 247 não exclui a
cobrança de atualização monetária, quando for o caso, multa de mora e juros
demora pelo prazo em que tiver ocorrido postergação de pagamento do imposto
em virtude de inexatidão quanto ao período de competência (Decreto-Lei no
Fl. 3569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.186 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721221/2014-86
22
1.598, de 1977, art. 6o, § 7o, e Decreto-Lei no 1.967, de 23 de novembro de 1982,
art.16).(destacou-se)
Destaque-se que a incidência da multa e dos juros moratórios é elemento primaz
de justiça, pois sem eles os cofres públicos estariam sendo lesados pela falta do
ingresso tempestivo dos recursos que lhe são devidos. Nesse sentido a lição de
Rubens Gomes de Souza, redator do Código Tributário Nacional:
Mora: Finalmente, a mora é simplesmente o não pagamento do tributo no prazo
devido, isto é, o pagamento com atraso, depois do vencimento. A mora não é um
conceito próprio do direito tributário: é um conceito geral do direito das
obrigações e aplica-se a todas as hipóteses de obrigações de fazer e
especialmente às de pagar, como é a obrigação tributária.
A mora, a rigor, não é propriamente uma penalidade, porque se destina não
tanto a punir o contribuinte que pagou fora do prazo, mas a compensar o Estado
pelo prejuízo que sofreu com o atraso no recebimento do que lhe era devido.
Nessas condições, a sua natureza é comparável à das indenizações por prejuízos,
previstos no direito Cível, e por isso se diz que a mora é uma penalidade de
caráter civil. (Compêndio de Direito Tributário, ed. 1975, pág. 139/140).
Na mesma direção a doutrina de Zelmo Denari:
A nosso ver, as multas de mora - derivadas do inadimplemento puro e simples de
obrigação tributária regularmente constituída - são sanções inconfundíveis
comas multas por infração. Estas são cominadas pelos agentes administrativos e
constituídas pela Administração Pública em decorrência da violação de leis
reguladoras da conduta fiscal, ao passo que aquelas aplicadas em razão da
violação do direito subjetivo de crédito.(...).
Como é intuitivo, a estrutura formal de cada uma dessas sanções é diferente,
pois, enquanto as multas por infração são inflingidas com caráter intimidativo, as
multas de mora são aplicadas com caráter indenizatório. De uma maneira mais
sintética, Kelsen refere que, ao passo que o Direito Penal busca intimidar, o
Direito Civil quer ressarcir.(in PAULO JOSÉ DA COSTA JR. E ZELMODENARI.
INFRAÇÕES TRIBUTÁRIAS E DELITOS FISCAIS. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p.
24-25).
Quanto à jurisprudência do Conselho de Contribuintes (atual Carf),acórdãos 101-
93438, de 19/04/2001 e 103-18.568, de 17/04/1997, e decisão CSRF/01-0905,
de26/06/1989,
citados
pela
impugnante,
destaque-se
que
existem
entendimentos diversos no próprio Carf. Transcreve-se a seguir recentes
acórdãos do Carf no sentido de cabimento da multa de mora na postergação de
imposto:
Fl. 3570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.186 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721221/2014-86
23
POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DE IMPOSTO. INOBSERVÂNCIA DOREGIME DE
COMPETÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS. JUROS EMULTA DE MORA.
CABIMENTO. A inexatidão quanto ao período base de escrituração de despesas
que implique ou postergação do pagamento do imposto enseja a cobrança de
multa e de juros de mora. (Acórdão no 1402-002.201, de07/06/2016)
POSTERGAÇÃO DE PAGAMENTO DE IRPJ. MULTA DE MORA.CABIMENTO. A multa
de mora não pode ser afastada com fundamento na figurada denúncia
espontânea ou no § 7o do artigo 6o do Decreto-lei 1.598/77, pelo fato de exigir
automaticamente do contribuinte a partir do momento em que este incorre no
atraso de suas obrigações fiscais, por força de expressa disposição legal.
(Acórdão no 1202-000.969, de 11/04/2013)
Sendo assim, por disposição expressa da legislação, a multa de mora não pode
ser afastada pois é exigida automaticamente do contribuinte a partir do
momento em que este incorre no atraso de suas obrigações fiscais.
(...)
A impugnante pede ainda a compensação de base de cálculo negativa de CSLL de
anos anteriores. Entretanto, conforme a DIPJ do ano-calendário 2009 anexada
pela própria defesa (fls.2674), toda a base de cálculo negativa de CSLL de anos
anteriores(R$576.072.136,58) já havia sido compensada, eis que a base de
cálculo da CSLL nesse ano resultou positiva, no valor de R$3.466.025.718,32.
Sendo assim, não procede o pedido da impugnante.
Do pedido para aproveitamento do saldo negativo do ano-calendário2009 no
cálculo dos tributos devidos
A impugnante pede a recomposição do lucro real e alega que pagou IRPJ e CSLL,
no ano-calendário 2009, em valores superiores ao devido, tendo protocolizado
pedidos de restituição (fls.2675-2781) e declarações de compensação. Pretende
que seja aproveitado seu saldo restante (planilhas de fls. fls. 2782-2786), após
compensações declaradas, de tributos pagos a maior, tendo peticionado o
sobrestamento dos pedidos de restituição, quanto às parcelas lançadas nos
autos de infração em tela, até decisão final neste processo (fls.2786-2791). Cita
jurisprudência do Carf e CSRF a respeito (fls.2118-2121).
A respeito do pedido da impugnante, ressalte-se que, se a impugnante entende
possuir créditos a restituir, deve ser observado o rito próprio para compensação
de saldo negativo de IRPJ/CSLL previsto atualmente na IN RFB no 1.300/2012,
efetuando-se uma declaração de compensação a fim de quitar os débitos aqui
lançados, se assim o desejar, atendidas as disposições da legislação para tanto.
Ademais, a impugnante já havia solicitado a restituição dos valores que entende
devidos, não havendo previsão legal para se sobrestar os pedidos de restituição.
Fl. 3571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.186 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721221/2014-86
24
Note-se que a recomposição do lucro real pedida pela impugnante foi realizada
pela fiscalização, que constatou que o prejuízo fiscal apurado pela empresa no
ano-calendário2009 passou a lucro real em virtude das autuações já referidas no
item anterior deste voto. Em relação à base negativa da CSLL, também já visto
que a base de cálculo apurada pela impugnante na DIPJ do ano-calendário 2009
resultou positiva e absorveu totalmente a base negativa de CSLL de anos
anteriores (fls.2674).
Nesse sentido são os acórdãos citados pela impugnante, que mencionam
exatamente a necessidade de recomposição do lucro real, nesse caso efetuada
pela fiscalização, sem se referir a eventual compensação de tributos fora do rito
próprio para tanto. Pelo exposto, resta mantido o lançamento, eis que foi feita a
recomposição do lucro real e da base de cálculo da CSLL, e não há como
compensar um crédito de saldo negativo sem o instrumento próprio para isso – a
declaração de compensação.
Então, pelo exposto acima e com cujos argumentos com os quais concordo
integralmente, o recurso voluntário não pode ser provido nesta parte.
Acresça-se que, como dito no início deste acórdão, os processos que tinham
vinculação com este agora apreciado e que levaram ao sobrestamento inicialmente proposto, já
foram todos finalizados.
SOBRE OS PREJUÍZOS ACUMULADOS E BASES DE CÁLCULO NEGATIVAS DE CSLL
Nas suas peças recursais a recorrente insistiu que deveria ser considerada a
compensação da base de cálculo negativa de CSLL de anos anteriores, pois haveria saldo para
compensação de 30% da base autuada (planilha e DIPJ do ano-calendário 2008, às fls.2808-2824).
Em relação aos prejuízos fiscais, alega que a fiscalização entendeu que a autuação do processo no
16327.720616/2014-61 absorveu o prejuízo fiscal, porém deveria ser considerado que esse
processo foi impugnado (fls.2803-2807), assim como o foram os processos 16327.721332/2013-
10, 16327.720693/2013-31, 16327.720616/2014-61 e 16327.720328/2013-26 (fls.2808-2824),
cujos autos de infração também absorveram o prejuízo do ano-calendário 2008.
De fato, os prejuízos fiscais (IRPJ) e bases de cálculo negativas (CSLL), desde que
comprovadamente existentes, devem ser considerados quando dos lançamentos de ofício de
referidos tributos.
No caso, como exaustivamente visto, haveria valores a considerar e tais valores
poderiam estar sujeitos a alterações, por força de outros procedimentos fiscais realizados em face
da recorrente (formalizados nos processos acima listados).
Nessas condições, o presente processo foi sobrestado até que definitivamente
julgados aqueles, o que já ocorreu.
Fl. 3572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.186 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721221/2014-86
25
Deste modo, cabe à unidade de origem da Receita Federal, quando da execução
deste acórdão, adotar as providências necessárias no sentido de recompor o valor final tributável.
DA TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Sobre os lançamentos reflexos, a medida está definida no artigo 9o, § 1o, do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (PAF):
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput
deste artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser objeto de um
único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos de
prova.(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Certo, pois, que os autos devem ser lavrados de forma concomitante – artigo 9o,
§ 1o, do PAF e artigo 142 do CTN - e que o julgamento do principal, no caso o IRPJ, refletirá nos
demais, observadas as peculiaridades de cada tributo.
Sendo os lançamentos reflexos mera decorrência do principal e havendo sido
estes julgados procedentes em parte, igual sorte devem colher as demais exigências presentes nos
autos.
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
Há também questionamento da interessada sobre este tema.
Razão não lhe cabe, principalmente porque, sem necessidade de maiores
digressões, trata-se de matéria sumulada, de observância obrigatória pelos Conselheiros:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por, i) dar provimento parcial ao recurso voluntário
unicamente para cancelar parte dos lançamentos de perdas em operações de créditos no valor
tributável de 21.338.170,02; ii) não conhecer do recurso de ofício por inferior ao limite de alçada
previsto na Portaria MF no 2, de 17/01/2024, conforme preceituado pela Súmula CARF no 103; iii)
manter a incidência dos juros sobre a multa de ofício, nos termos da Súmula CARF no 108; iv)
determinar à unidade de origem da Receita Federal, quando da execução deste acórdão, que
adote as providências necessárias no sentido de recompor o valor final tributável em função da
Fl. 3573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.186 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721221/2014-86
26
possível existência de saldos acumulados de prejuízos fiscais (IRPJ) e bases de cálculo negativas de
CSLL

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 3574
DF CARF MF
Original